Tribunal: TJDFT
Processo: 0023631-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0023631-88.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA LOPES COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de observar a r. decisão proferida pelo colendo STF (Id 76527096), intime-se a autora apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se subsiste a necessidade do tratamento vindicado no presente feito, bem como informar o valor atualizado dos medicamentos solicitados. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, querendo, no mesmo prazo. Em seguida, encaminhem-se os autos ao NATJUS para atualizar a Nota Técnica, haja vista o tempo decorrido do último parecer ofertado (Id 20276743). Por fim, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator